Tribunal: TCU
Processo: 005.437/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Elíria Maria Freitas de Queiroz ao Acórdão 2467/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante.